Tribunal: STF
Processo: Rcl 78211
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001383-45.2022.8.16.0026, por suposta violação da parte final da Súmula Vinculante 4.



    Narra o reclamante que “a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0001383- 45.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional”.



    Requer a “procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta aos autos de origem, constato que o Município foi intimado em 17.03.2025 do acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário (eDOC 8).



    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 07.04.2025 (eDOC 10, p. 2).



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Nesse contexto, somente seria admissível a oposição de embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC, com contagem em dobro, na forma do art. 183 do mesmo diploma normativo. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de dez dias, considerada a contagem em dobro, e não de quinze dias como defende a parte reclamante. 



    Portanto, sabendo-se que o processo de origem transitou em julgado em 31.03.2025 e que a presente reclamação somente veio a ser proposta na data de 07.04.2025, o feito não é admissível, por incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 abril de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente